Tribunal: TJBA
Processo: 0539390-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539390-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA SILVA e outros (5) Advogado(s): JOELY REGO DA SILVA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA APELADO: ROBERTO CELSO LIMA CAVALCANTE e outros (2) Advogado(s):JOELY REGO DA SILVA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CÁLCULOS ATUARIAIS. REJEITADAS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE REAJUSTE GERAL. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS CONSTANTES NO REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas por participantes e entidade de previdência complementar (PREVI) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo ao autor Roberto Celso Lima Cavalcanti o direito à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, mediante atualização dos salários de participação pelo IGP-DI, nos termos do regulamento de 1997. Os demais pedidos autorais foram julgados improcedentes, por aplicação de regulamento anterior. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial atuarial; (ii) saber se incide decadência ou prescrição do fundo de direito na revisão da complementação de aposentadoria; e (iii) saber se é devida a atualização dos salários de participação com base no IGP-DI, segundo o regulamento aplicável à época da implementação das condições de elegibilidade. III. Razões de decidir 3. Não se configura cerceamento de defesa, pois o juiz pode julgar antecipadamente quando considerar suficientes as provas constantes dos autos (art. 370 do CPC). A prova pericial atuarial pretendida não se revelou essencial, podendo ser produzida na fase de liquidação, caso necessário. 4. Afastadas a decadência e a prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 427). 5. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão. (STJ, REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3) 6. No caso dos autos, apenas o autor Roberto Celso Lima Cavalcanti, implementou seu direito a aposentadoria quando vigente o Regulamento nº1 de 24/12/1997, o qual previa atualização pelo IGP-DI no art. 20, razão pela qual é devida a revisão e aplicação do referido indexador. 7. Os demais apelantes implementaram o direito ao beneficio na vigência do Regulamento de 1980, o qual não havia previsão de reajuste dos salários de participação pelo IGP-DI, inexistindo direito adquirido a índice específico de correção. 8. A ausência de previsão de reajuste no regulamento anterior não configura violação ao direito adquirido, tampouco ao princípio da segurança jurídica, pois os direitos acumulados e os critérios de cálculo devem observar os termos da norma vigente à época da aposentadoria. 9. A atualização monetária no âmbito da previdência privada não decorre automaticamente de dispositivos constitucionais ou legais aplicáveis à previdência pública, mas sim da disciplina contratual específica e do regulamento do plano. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença mantida. Apelações conhecidas e não providas. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A revisão de complementação de aposentadoria em plano de previdência complementar está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando o prazo decadencial do art. 178 do CC. 3. Aplica-se o regulamento vigente à data de implementação das condições de elegibilidade ao benefício, sendo devida a atualização monetária conforme índice previsto, quando expressamente contemplado.” APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0539390-72.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelantes e apelados, ANA MARIA DE SOUZA SILVA, FULGÊNCIO CONRADO DANTAS SILVA, JOSELI FREITAS SCHETTINI, LUIZ CARLOS BRITO, ROBERTO CELSO LIMA CAVALCANTE e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares arguidas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)